Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-77.2018.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002130-77.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVESTRE PELEGRINI COSTA - CPF: 048.810.101-82 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE INÉPSIA DA INICIAL – AFASTADA -

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépsia da inicial quando a parte atende os requisitos previstos no art. 319 do CPC, além de que da exposição e do requerimento do autor consegue-se compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional pretendida, não se revelando inepta a exordial.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Muito embora as instituições financeiras não se encontrem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

A descaracterização da mora do devedor ocorre

se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora.

A ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021